Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740247-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 52215699. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 53178598) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR